Tribunal: TJDFT
Processo: 0736192-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. DEFEITO GRAVE CONSTATADO EM CURTO LAPSO TEMPORAL. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA INTERMEDIADORA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré BCAR VEÍCULOS EXPRESS INTERMEDIAÇÕES LTDA, em face de sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$17.000,00 (dezessete mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) vício oculto no veículo usado e adquirido pela autora/recorrida; (ii) responsabilidade da ré/recorrente pelos defeitos constatados; e (iii) direito da autora ao pagamento de indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), em diálogo com as normas do Código Civil, especialmente no que concerne à disciplina dos vícios redibitórios.
4. Nos termos do art. 441 do Código Civil, a caracterização do vício oculto pressupõe defeito não aparente ao tempo da aquisição, preexistente ao negócio jurídico e suficientemente grave a ponto de comprometer o uso normal do bem ou reduzir-lhe sensivelmente o valor.
5. Em 02/07/2024 a autora adquiriu, por intermédio da ré, o veículo Jeep Compass Sport, 2.0 16V, ano/modelo 2020/2021, pelo valor de R$95.000,00. E em 26/09/2024 o veículo apresentou falha significativa no trocador de calor, comprometendo o sistema de câmbio automático.
6. O defeito se revelou antes do terceiro mês da data da aquisição do veículo, atingindo componente essencial ao seu regular funcionamento, circunstância que afasta a possibilidade de mero desgaste natural do bem.
7. Os elementos processuais indicam que as falhas no sistema de câmbio automático de determinados modelos de veículos da marca Jeep são recorrentes, especialmente quanto ao trocador de calor. Trata-se de vício de natureza intrínseca e que se manifesta de forma tardia, após o uso do veículo por determinado lapso temporal. No mesmo sentido: Acórdão 1894358, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22/07/2024; Acórdão 1937014, 0771914-63.2023.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024.
8. Nesse cenário, a empresa intermediadora da compra e venda, participante da cadeia de consumo, é solidariamente responsável pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
9. Em decorrência, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da ré pelos danos materiais suportados pela autora, por força do vício oculto do veículo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 441.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894358, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22/07/2024; Acórdão 1937014, 0771914-63.2023.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024.